Tribunal: TJSP
Processo: 2272201-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO DETERMINADA POR CONTA DA ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 286, II, e 304, § 4o, AMBOS DO CPC. Em se verificando que o autor havia distribuído Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente e obtido a liminar, a posterior desistência não impede o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO DETERMINADA POR CONTA DA ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 286, II, e 304, § 4o, AMBOS DO CPC. Em se verificando que o autor havia distribuído Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente e obtido a liminar, a posterior desistência não impede o reconhecimento da prevenção, notadamente porque a causa de pedir em ambos os processos – pandemia causada pelo Covid-19 – é a mesma.
Recurso improvido.